Tribunal: TJSP
Processo: 2201779-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201779-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DUVILIO BRUNO FILHO e Impetrante FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201779-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.757
2
Habeas Corpus no 2201779-74.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Gabriel Medeiros
Impetrante: Adv. Dr. Fábio Rogério Donadon Costa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Duvilio Bruno Filho
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.757
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, VEZ QUE AJUIZOU PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
ABERTO, TODAVIA, AINDA NÃO HOUVE A
DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
DEVENDO, POIS, LHE SER DEFERIDO O
PRETENDIDO
BENEFÍCIO.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR,
DIANTE
DA
PANDEMIA
DA
DOENÇA
COVID-19.
CASO EM QUE JÁ HOUVE A DEVIDA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
TENDO
A
PRETENSÃO DO PACIENTE SIDO DEFERIDA.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Duvilio Bruno Filho, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201779-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.757
3
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, alegando que “efetuou pedido de progressão ao
regime aberto na data de 23.03.2020 (fls.500/501), onde o lapso
temporal para a benesse já havia sido atingido em 06.07.2019 após
retificação dos cálculos” (fl. 04), tendo o Ministério Público apresentado
parecer favorável em 01/07/2020 (fl. 04), todavia, transcorridos mais de
quarenta dias da conclusão do feito ao Magistrado, ainda não foi devida
prestação jurisdicional, a configurar excesso de prazo na tramitação do
incidente de execução (fls. 04/05). Argumenta, demais, que “o regime
aberto, além mais abrangente evita o risco de contaminação do
COVID19, cessa gastos do estado com o sistema penitenciário, libera
novas vagas na unidade prisional afastando a superlotação” (fl. 05).
Conclui pleiteando a concessão da ordem para que lhe seja deferido o
regime aberto, ou subsidiariamente, prisão domiciliar (fls. 01/13).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 673/674.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fl. 677), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Cícero José de Morais, no sentido de que seja
julgado prejudicado o writ (fls. 680/681).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201779-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43.757
4
prejudicada, dado o teor das informações prestadas a fl. 677, que dão
conta de que, em 28/08/2020, foi prolatada decisão, pela qual foi
deferido o regime prisional aberto em prol do paciente, razão pela qual o
remédio heroico perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR